Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0707131-78.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RYFHT ALTISSIMO MENGUELLY RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o embargado em 2 (dois) dias. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator